Tribunal: TJBA
Processo: 8106543-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106543-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NAJLA DA SILVA LEAL Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Najla da Silva Leal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada com o objetivo de excluir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria (como terço de férias, adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade), com pedido de repetição do indébito. A sentença entendeu ser desproporcional o valor da causa (R$ 101.640,00) frente ao proveito econômico perseguido, considerando tratar-se de valor incompatível com os documentos constantes dos autos. Diante da não emenda da inicial nos termos exigidos, o juízo singular extinguiu o feito com base nos arts. 321 e 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação do valor da causa, quando a alegada irregularidade repercute em possível incompetência absoluta do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor atribuído à causa deve refletir, de forma objetiva, o proveito econômico pretendido pela parte autora, sendo admissível sua correção pelo juízo quando constatada discrepância manifesta. A inadequação do valor da causa, ainda que possa influenciar na competência do juízo, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, mas impõe ao magistrado a obrigação de determinar a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem. Tese de julgamento: O juízo que reconhece a incompetência absoluta não pode extinguir o processo por inadequação do valor da causa, devendo, após eventual correção de ofício do valor, remeter os autos ao juízo competente. A fixação artificial de valor da causa com o intuito de afastar a competência dos Juizados Especiais deve ser corrigida de ofício pelo Juízo, mas não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2128479/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106543-33.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NAJLA DA SILVA LEAL e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.